Tribunal: TJBA
Processo: 8170417-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170417-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: F G NOGUEIRA TOKYO PE COMERCIO DE MOTOS Advogado(s): RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA APELADO: RICARDO AMOEDO REGUEIRA Advogado(s):JAMILE PATRIOTA SALLOUM, CRISTINA LUCIA DA SILVA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE JURÍDICA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PLEITO. MÉRITO. VÍCIO OCULTO EM MOTOCICLETA USADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESA INTERMEDIADORA QUE SE APRESENTA COMO VENDEDORA E RECEBE O VALOR INTEGRAL DO BEM. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO CONFIGURADA. VÍCIO OCULTO COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça resta indeferido, uma vez que a apelante intimada para comprovar a alegada miserabilidade jurídica, nos termos da Súmula 481, do STJ, efetuou o pagamento do preparo. 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando as provas dos autos demonstram que a empresa intermediadora, apesar de não constar formalmente no contrato de compra e venda, apresentou-se ao consumidor como vendedora, conduziu a negociação e recebeu a totalidade do pagamento, integrando, assim, a cadeia de fornecimento e respondendo de forma solidária pelos vícios do produto, em aplicação da Teoria da Aparência. 3. Uma vez comprovado o vício oculto no motor da motocicleta (IDs 62478842 e 62478853), que a torna imprópria ao uso seguro, e demonstrada a violação do dever de informação, por ter a empresa assegurado que o veículo estava revisado, impõe-se o dever de reparar os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor. 4. Sobre o tema, calha ressaltar que caberia à parte ré fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, entretanto, ao ser intimado para informar o interesse em produzir provas, a parte apelante foi categórica ao afirmar não possuir outras provas, consoante petição de ID 62481929. 5. Por tais razões, há que ser mantida a sentença de procedência, conservando-se, ainda, o valor da indenização por danos morais fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. 6. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que a verba sucumbencial já fora fixada em seu percentual máximo pelo douto sentenciante. 7. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.